Tribunal: TJDFT
Processo: 0720976-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÚMULA 393/STJ. APLICABILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSÁRIA. VIA INADEQUADA. PREVISÃO EXPRESSA DE CABIMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO (ART. 917, INCISOS I E VI DO CPC). AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravo de instrumento versa sobre a necessidade ou não de dilação probatória para acolhimento da exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante.
2.1 In casu, verifico a incidência do enunciado da Súmula 393 do c. Superior Tribunal de Justiça para rejeitar a exceção de pré-executividade: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.” De fato, diante dos escassos elementos probatórios apresentados pelo agravante, é forçoso concluir que a aferição da ilegitimidade passiva necessita de ampla dilação probatória, com contraditório e ampla defesa, incompatível com a estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. 2.2 Evidentemente, a necessidade de análise aprofundada da documentação acerca da responsabilidade tributária do executado demonstra a necessidade de dilação probatória e adentra o mérito da questão. 2.3 Além disso, existe previsão expressa de cabimento dos embargos à execução quando a matéria a ser discutida é a ilegitimidade passiva (art. 917, incisos I e VI do CPC).
3. Diante da presunção de liquidez e certeza das CDAs, a via utilizada pelo agravante executado é inadequada, porquanto a matéria ventilada, na forma como apresentada, somente é passível de ser conhecida pela via dos embargos à execução.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.